Tribunal: TJPA
Processo: 0000852-69.2011.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000852-69.2011.8.14.0035

APELANTE: DANILO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB
– TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
1)
PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO RECORRENTE. REJEIÇÃO. PEDIDO INÓCUO. Acusado que, sob patrocínio de defensor particular, apresentou sua alegação final nos autos, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.
2)
MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado tentado comprovada nos autos pelos depoimentos concisos e coerentes da ofendida e da testemunha tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.
3)
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL QUE NÃO PODE REDUZIR A REPRIMENDA INICIAL AQUÉM DO MINIMO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO ILÍCITO.
COMPENSAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES COM A MINORANTE DA TENTATIVA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENCIA DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), SUCEDIDA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA TENTATIVA TAMBÉM NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
, HAJA VISTA QUE O ACUSADO PERCORREU TODO O
ITER CRIMINIS
NA AÇÃO DELITUOSA.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E MAIS 08 (OITO) DIAS-MULTA
. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO
.
4)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 44, INCISO I DO CPB.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
afastada a majorante referente ao uso de arma branca durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, substitui-se o regime prisional fixado na sentença para o aberto, com efeitos extensivos ao corréu.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DANILO SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa (
fls. 138/143 – ID 4250299
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
147/150 – ID 4250300
), pugnou o recorrente em sede preliminar, pela anulação da sentença com fundamento no art. 564, inciso IV do CPP e na Súmula 523 do STF, com a determinação de retorno dos autos a vara de origem a fim de seja assegurado ao réu o direito de apresentar suas alegações finais.

No mérito, requereu sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pela conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
.

Em contrarrazões (
fls. 161/166 – ID 4250301
), o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 190/192 – ID 4250304
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 02 de julho de 2011, por volta das 23h30min, na Rua 15 de novembro no Município de Óbidos, os denunciados
DANILO SANTOS DA SILVA
e
ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA
tentaram roubar a vítima ROSANA PINTO RIBEIRO.

Informa que os denunciados, aproximaram-se da vítima quando esta aguardava um mototaxista para levá-la ao hospital, momento em que, munidos de facas, os denunciados mandaram a vítima entregar seu celular, porém esta resistiu, oportunidade em que disseram que se esta não entregasse objeto ela morreria. Neste momento, aproximou-se um conhecido da vítima que a socorreu, espantando os denunciados.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma (Art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Em sede preliminar, pugna o recorrente pela anulação da sentença sob a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa do acusado, aduzindo para tanto que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais, contudo, o aludido pleito se mostra inócuo na medida que a defesa final foi efetivamente apresentada pelo recorrente às
fls. 124/125 – ID 4250296,
não havendo que se falar, portanto, na anulação da sentença.

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

Superadas a questão, adentro ao mérito recursal,
ressaltando de plano que o pleito do apelante de absolvição em razão da insuficiência de provas não merece prosperar, senão vejamos:

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime de tentativa de roubo qualificado imputado ao apelante restaram demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes prestados tanto na fase inquisitiva (
fls. 12 e 14 – ID 4250290
), quanto em juízo pela própria vítima Sra. Rosana Pinto Ribeiro, bem como pela testemunha Pedro Silas de Azevedo Batista, os quais detalharam a ação delituosa do apelante e seu comparsa por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, datada de 10.03.2015 (
fls. 104/107 – ID 4250294
).

Em sua oitiva, a vítima detalhou a ação criminosa, informando inclusive, que já conhecia o ora apelante de vista, narrando que:

“(...) no dia do fato a declarante foi abordada por ambos acusados tendo um segurado em um braço seu e o outro acusado o outro braço; que os dois acusados estavam armados com faca; que os acusados não conseguiram retirar o celular da posse da declarante; que percebeu que o acusado Rosenildo estava alcoolizado; que um vizinho da depoente chamado PEDRO SILAS ouviu seus gritos de socorro, e quando os acusados o viram desistiram e se evadiram do local. (...) que conhecia um dos acusados de vista, qual seja Danilo e o outro Rosenildo também o conhecia, pois mora próximo a residência da declarante; na DEPOL reconheceu os acusados; que Rosenildo tem o apelido de Nhenhete; que certo dia Rosenildo jogou pedras no esposo da declarante, mas não acertou, acreditando ter sido por conta do presente processo; que esse fato já faz aproximadamente 02 anos.”

Corroborando o depoimento da vítima, vejamos o que declarou a testemunha Pedro Silas de Azevedo Batista em juízo:

“(...) que no dia do fato por volta das 23:30 horas recebeu uma ligação de uma vizinha noticiando que Rosana estava gritando e o depoente prontamente abriu a porta de sua residência e viu a vítima nervosa chorando; que quando se aproximou da vítima os acusados não estavam mais presentes, não os viu no local dos fatos; que não existia outra pessoa no local onde estava a vítima; que a vizinha que lhe ligou estava dentro de casa; que Rosana relatou para o depoente que estava tentando ligar para seu esposo quando foi abordada pelos acusados, tendo informado o nome de 'Nhenhete" (ROSENILDO) e Danilo como os autores do fato; que Nhenhete é conhecido no Bairro por pequenos furtos; que Nhenhetes e Danilo são parceiros, só andavam juntos. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita do depoimento da testemunha e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática da tentativa de roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com o coautor Rosenildo, abordaram a vítima em via pública e, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de faca, tentaram subtrair o aparelho celular da ofendida, não tendo atingido seu intento em razão da intervenção da testemunha

Pedro Batista.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos demais elementos de prova, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

(...)

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pela testemunha ouvida em juízo, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, foram observados equívocos na sentença que ensejam a sua correção
ex officio
.

Na primeira etapa, verifica-se que muito embora o juízo sentenciante tenha avaliado todos os vetores do art. 59 do CPB como ínsitos ao tipo penal, procedeu com a exasperação da pena base acima do mínimo previsto em lei, portanto, sem fundamentação concreta, o que enseja o redimensionamento da reprimenda inicial para
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, em que pese o julgador tenha reconhecido em favor do acusado a atenuante da menoridade penal, tal benefício não pode induzir a redução da pena base aquém do mínimo, nos termos do que enuncia a Súmula nº. 231 do STJ
[1]
.

Na etapa derradeira, é oportuno ressaltar que a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual deve a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao acusado para a de roubo qualificado apenas pelo concurso de agentes.

Todavia, mostra-se inviável a compensação entre a aludida majorante e a causa de diminuição pela tentativa conforme realizado equivocadamente na sentença, ante a necessidade de individualização da pena. Nesse sentido, vejamos a elucidativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável (HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes
.

3. Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, afastada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, efetue novo cálculo das penas, justificando os patamares de aumento e de diminuição contidos nos arts. 40, VI, e 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/06.

(HC n. 367.916/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 10/11/2016.)

Assim sendo, subsistindo apenas a majorante descrita no art. 157, §2º inciso II do CPB (concurso de agentes), deve ser mantida a fração de aumento no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fixada na sentença, restando a pena quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa.

Em sequência, a minorante da tentativa, prevista no art. 14, inciso II do CPB, deve ser quantificada na fração mínima de 1/3 (um terço) haja vista que o acusado percorreu todo o
iter criminis
, chegando inclusive a ameaçar a ofendida caso ela não entregasse seus pertences, não concretizando o intento criminoso por ter a vítima pedido socorro, tendo sido atendida por um vizinho, o que fez com que o apelante e seu comparsa se evadissem do local, restando a reprimenda definitiva do apelante quantificada em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa
.

Por observância ao tempo de pena corpórea estabelecido, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Em conclusão, por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[3]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, realizo a retificação da dosimetria da pena para afastar o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo, corrigindo o cálculo da pena na terceira fase para redimensionar a pena definitiva do apelante para o
quantum
de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa, bem como modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, estendendo seus efeitos ao corréu ROSENILDO VIEIRA DA ROCHA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/08/2022